Tribunal: TCU
Processo: 027.590/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão de aposentadoria emitidos pelo Senado Federal. Apreciação para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos de concessão de aposentadoria, inicial e alteração, emitidos pelo Senado Federal em favor do ex-servidor Carlos José Esteves; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar legal e conceder registro ao ato de concessão de aposentadoria (inicial) emitido em favor de Carlos José Esteves (XXX.131.551-XX), cadastrado no sistema e-pessoal sob o número 39.323/2017; 9.2. considerar ilegal e negar registro ao ato de concessão de aposentadoria (alteração), emitido em favor de Carlos Jose Esteves (XXX.131.551-XX), cadastrado no sistema e-pessoal sob o número 49.203/2018; 9.2.1. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pelo Senado Federal do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.2.2. determinar ao Senado Federal, com base no art. 45 da Lei 8.443/1992, que: 9.2.2.1. promova, no prazo 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência desta deliberação, o ajuste da parcela referente à incorporação de quintos contemplando a função FC-3, encargo efetivamente ocupado pelo inativo, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária em caso de descumprimento; 9.2.2.2. comunique ao interessado o teor desta decisão, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso o recurso não seja provido; 9.2.2.3. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que o interessado está ciente da presente deliberação.